Tribunal: TJBA
Processo: 8075496-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075496-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: PETRINA OLIVEIRA MENDONCA

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES GOMES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente interpostos, mantendo decisão que negara provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que acolhera parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à identidade do contrato executado e à suposta existência de excesso de execução, por aplicação de juros inferiores ao parâmetro judicial fixado.

II – Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada quanto ao contrato discutido e (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de excesso de execução por aplicação de taxa de juros inferior à estipulada no título executivo judicial.

III – Razões de decidir

O acórdão embargado foi claro ao consignar que o contrato inicialmente apresentado estava em nome de terceiro estranho à lide, sendo incabível sua consideração na fase executiva.

Também foi expressamente decidido que a impugnação apresentada não foi instruída com documentação técnica apta a demonstrar excesso de execução.

Os embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir matéria já decidida, sem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O uso reiterado e infundado da via integrativa configura intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração com a mera repetição de argumentos já examinados, sem indicação de vícios formais, caracteriza uso protelatório do recurso. 2. Aplica-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, quando evidenciado o caráter procrastinatório dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração, nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 23/08/2017; TJBA, Embargos de Declaração, nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 22/08/2017; TJBA, Embargos de Declaração, nº 8037508-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 27/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.